Tribunal: TJDFT
Processo: 0707747-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTESTAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. REITERAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DESPESAS MÉDICAS. ALEGAÇÃO DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Havendo elementos nos autos que comprovem a hipossuficiência alegada, o benefício deve ser deferido, inclusive com efeitos ex tunc, tendo em vista a omissão do juízo de primeiro grau em analisar o pedido de gratuidade feito em contestação.
3. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil. Não comprovando o réu o ônus que lhe cabe, e comprovando o autor os atos constitutivos do seu direito, é de rigor a procedência do pedido.
4. Considerando os termos do contrato particular de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes, incumbia aos réus da ação de cobrança movida pelo hospital comprovar que as despesas foram autorizadas e garantidas pelo plano de saúde, ônus do qual não se desincumbiram.
5. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.